Tribunal: TJMT
Processo: 0018952-20.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018952-20.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON ANDRE BRAGA - CPF: 828.277.611-49 (APELANTE), RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 900.781.011-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
REQUER ABSOLVIÇÃO.
ALEGADO DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. DELITO FORMAL. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Incabível a absolvição quando comprovados nos autos a materialidade, autoria e o dolo do réu em inserir declarações falsas e diversas da que devia ser escrita em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

1.2. As alegações do recorrente de que não tinha conhecimento da ocorrência do ilícito, são isoladas e não se coadunam com o que restou demonstrado nos autos, ante a provas robustas capazes de concluir que sua conduta foi de falsificar instrumento particular para obter vantagem em ação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira
, contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Falsidade Ideológica
( art. 299,
caput,
do CP), à pena
1 ano
de
detenção
em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
uma restritiva de direito,
consistente na prestação pecuniária no valor de 1

salário-mínimo. (Id. 191645212)

Em suas razões recursais a defesa, pede a reforma da sentença, para que o réu seja absolvido ante a ausência de dolo específico, nos termos do artigo 386, inc. III, do CPP. (Id. 191645218)

As
contrarrazões
são
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 191645223)

Nesta instância, a
PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 192865186):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGO 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INTENTO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSIFICADO – INTUITO EM LOGRAR ÊXITO NA PROMOÇÃO DE CARREIRA – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que
Ricardo
é policial militar e ingressou com uma Ação de Declaração de Direito sob o nº 1000871- 69.2017.8.11.005 (PJE), pleiteando sua promoção para a graduação de 3º Sargento PM, a fim de contar do dia 15/10/2004, uma vez que é concluinte da 2ª turma do 10º Curso de Formação de Sargento e não havia sido promovido até a data dos fatos por suposta irregularidade cometida pela Administração Pública. (Id. 191644170-Pg. 5)

Nesse sentido,
Ricardo
acostou à petição inicial o comprovante de residência que, coincidentemente, era o endereço do 19º Batalhão da Polícia Militar daquela comarca (Rodovia MT 358, KM 4, Bairro Aeroporto, Tangará da Serra)

Contudo, o d. Juízo verificou-se que outras ações individuais com o mesmo pleito possuíam o mesmo endereço residencial do órgão mencionado, o que evidenciou a falsidade do comprovante de residência. A propósito destaco trechos do pronunciamento judicial:

“(...)Ocorre que o ora reclamante junta aos autos comprovante de residência que, ao que tudo indica, coincide com o endereço do 19º Batalhão da Polícia Militar (Rodovia MT 358, Km 4, Bairro Aeroporto, Tangará da Serra).Além disso, necessário registrar que, além deste, diversos outros processos foram ajuizados nesta Comarca, buscando a mesma tutela jurisdicional, como é o caso dos Processos nº 1000929-72.2017.8.11.0055, 1000872-54.2017.8.11.0055, 1000871-69.2017.8.11.0055, 1000870-84.2017.8.11.0055, 1000869-02.2017.8.11.0055 e 1000868-17.2017.8.11.0055, sendo que em quase todos eles consta o mesmo endereço residencial, que coincide com o órgão acima mencionado.Por essa razão, é necessário, como dito anteriormente, que sejam prestados alguns esclarecimentos nos autos, para que se conclua se este Juízo detém efetivamente competência para o julgamento da causa” Nesse sentido, determino:a) intime-se o reclamante a fim de que, em 10 (dez) dias, esclareça por qual motivo no comprovante de endereço (fatura) em questão, consta como endereço o do Batalhão da Polícia Militar desta Comarca;b) oficie-se ao 19º Batalhão da Polícia Militar desta Comarca, a fim de que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se o ora reclamante está lotado no referido Batalhão ou, em caso negativo, qual a sua lotação atual e o endereço residencial que consta de seu banco de dados.”

Ricardo
, colacionou petição (Id. 191644175-Pg.49), dizendo que apresentou o endereço do 19º Batalhão para recebimento de correspondência, alegando que estava em trânsito pela referida cidade. Após, apresentou pedido de extinção do processo mediante desistência do autor. (Id. 191644175-Pg.57)

Antes de deliberar o pedido de desistência, o magistrado solicitou providencias para que fosse juntada aos autos a informação do Comando local da PM sobre a lotação de
Ricardo.
(Id. 191644175-Pg.58)

As informações foram prestadas registrando que
Ricardo
não se encontrava lotado naquela 7º Comando Regional da Policia Militar. (Id. 191644175-Pg.70)

Diante da informação de que
Ricardo
não estava lotado naquele comando, os autos foram remetidos para o Ministério Público, em razão da possível pratica de Falsidade Ideológica. (Id. 191644175-Pg.4)

Por esses fatos, ele foi denunciado e posteriormente condenado por ter
inserido em documento particular declaração falsa (comprovante de residência
)
com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. (
Id. 191644176-Pg.10)

Neste grau de jurisdição a defesa pleiteia a absolvição, por entender que “
as provas produzidas não evidenciam que o denunciado tinha ciência inequívoca do conteúdo inverídico dos documentos que assinara e tampouco que o tenha feito com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante (sequer chegou a ser promovido em virtude do tal comprovante de endereço) ” (Sic. Razões Id. 191645218-Pg.5).

Razão
não lhe assiste.

Atento ao teor do dispositivo do art. 299 do CPP em que prevê a ação do agente em
“
Omitir, em
documento
público ou
particular,
declaração que dele devia constar, ou
nele inserir
ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
(primeira parte do dispositivo)
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
(segunda parte do dispositivo),
entendo que o conjunto de provas apresentados nos autos, evidenciam sim, que o apelante com
o nítido intuito

inseriu a falsa declaração de que residia na comarca de Tangará da Serra.

Explico.

A materialidade do delito veio comprovada por meio da
Procuração
(Id. 191644170-Pg.107) e da
Declaração de Pobreza
(Id. 191644170-Pg.104), assinadas à punho por
Ricardo,
bem como pelos demais contidos nos autos, em que se denota que
Ricardo
atestou residir na cidade de Tangará da Serra/MT.

Com relação à
autoria
,
ao contrário do que afirma a d. defesa, observa-se que o apelante tinha ciência de que estava inserindo informações falsa, (
In casu: os documentos em que atestou residir na cidade de Tangará da Serra
)
com o fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante (
vez que a inserção de tal informação seria de vital importância para o feito ser julgado e processado naquela Comarca e naquele Juízo
)
, tudo isso, porque aquele Juízo estava julgando causas semelhantes aquelas procedentes.

E faço tal afirmação, diante das produzidas em juízo, a exemplo do depoimento do advogado
Gustavo Lima de Oliveira
, em que informou que a pessoa de
Jefferson André Braga
(policial militar)

o procurou dizendo que gostaria que as ações dos policiais militares fossem julgadas na Comarca de Tangará, pois, havia informação de que o Juízo da cidade estaria julgando as ações, neste mesmo sentido, procedentes.

Por sua vez, o
PM Jefferson André Braga
, disse que
Ricardo
(ora apelante) o procurou, pois, o advogado
Gustavo
havia entrado com a ações semelhantes, e então ele também queria entrar com a ação.

Informou que já tinha trabalhado junto com
Ricardo
, mas, não era amigo dele. Que não sabe informar de onde saíram os comprovantes de endereço que foram juntados nos processos.

Por sua vez,
Ricardo
em Juízo, disse que foram criados grupos para ingressarem com a ação e que o advogado
Gustavo
foi indicado pelo
Braga
, sendo que a primeira vez que o viu foi na audiência; relatou que assinou a sua procuração, mas, que em momento algum adulterou o comprovante de endereço e que não se recorda se entregou alguma documentação para o advogado.

Afirmou que não entrou com ação nenhuma em Cuiabá ou qualquer outro lugar. Relatou que se lembra de ter assinado a procuração, mas, não se recorda de ter assinado o comprovante de pobreza. Aduziu que está lotado, há dois anos, em Confresa. Informou que, em 2019, houve a sua promoção para subtenente, pelo critério de antiguidade.

Por fim, disse que não conhecia o Dr.
Gustavo
pessoalmente e que falaram desse advogado no grupo de outros policiais que queriam entrar com a ação.

Relatou que não tinha conhecimento de que não podia entrar com ação em cidade diversa da que reside.

Com efeito, as alegações do apelante, não me convencem.
A uma
porque, como já dito, o dolo é evidente, diante da notícia entre os policiais de que o Juízo daquela comarca estava julgando as ações semelhantes procedentes;
A duas
porque os documentos foram assinados à punho pelo próprio apelante, não sendo crível que ele não verificasse seus dados pessoais para a demanda de ação de seu próprio interesse e nem mesmo questionasse o porquê o seu endereço constava diverso do que ele habitava;
A três
, porque estamos tratando-se de pessoa que ocupa cargo público na função de policial militar
,
cujo principal respaldo é conhecer as condutas que seriam ilícitas, o que cai por terra a alegação de que não tinha conhecimento, de que sua conduta em declarar residir em cidade diversa, não poderia lhe causar prejuízo.

Noutro giro, ressalte-se que a doutrina classifica o delito de falsidade ideológica como crime formal, de maneira que o simples fato de se inserir em documento público ou particular declaração falsa, já configura a infração, ainda que o autor não tenha alcançado seu objetivo.

Nesse sentido, colha-se da jurisprudência:

“(...)1. A falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal, trata-se de crime comum e formal, não se exigindo resultado naturalístico. O elemento subjetivo é o dolo, que, neste caso, consiste na vontade livre e consciente de utilizar, empregar ou aplicar os documentos contrafeitos. 2. No caso dos autos, o réu, deliberadamente e mediante pagamento, assentiu em figurar no contrato social de empresa, ainda que não participasse efetivamente das atividades da Pessoa Jurídica. Para tanta, cedeu seus dados e firmou documentos inidôneos, declarando-se sócio. 3. Comprovado que o réu praticou o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299, do Código Penal, fornecendo seus dados para as alterações falsas em contrato social de empresa, merece ser mantida a sentença condenatória. 4. Da mesma forma que incumbe à acusação provar a existência do fato e demonstrar a autoria, assim como o elemento subjetivo, é ônus da defesa, a teor do art. 156, 1ª parte, do CPP, certificar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor. 5. A técnica genérica de negativa de autoria ou de dolo dissociada do contexto probatório não tem o condão de repelir a sentença condenatória. (...)(TRF-4 - ACR: 50010490220164047204 SC 5001049-02.2016.4.04.7204, Relator: Revisora, Data de Julgamento: 10/03/2020, SÉTIMA TURMA)

Também o entendimento deste TJMT:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de falsidade ideológica que lhes foi imputado na denúncia. (...)

(N.U 0020562-80.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)”

“Caracteriza o crime de falsidade ideológica a conduta do agente que não apenas se apresenta sob falsa identidade, mas também faz com que agentes policiais insiram em documento público (termo de interrogatório e qualificação) informações falsas destinadas a ocultar-lhe os antecedentes criminais.(...) (N.U 1002285-44.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

“O crime de falsidade ideológica [art. 312, CPM] é formal e se consuma instantaneamente, não dependendo da comprovação de prejuízo.

Cabe ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, verificar se o réu preenche os requisitos necessários exigidos pelo art. 84 do CPM para a suspensão condicional da pena.(N.U 0018746-74.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Por fim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Assim, considerando que o Apelante se limitou a negar o delito e não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu assinou vários papéis, com endereço diverso do que reside, estando sua versão totalmente
isolada,
não há que se falar em absolvição.

Acerca do tema, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Aliás, a “
simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório
” [TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, publicado no DJE 15/02/2016].

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024